Tribunal: STF
Processo: AI 700833
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
   DESTINADA AO INCRA - EMPRESA URBANA - INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE
   SALÁRIOS - EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA - PRECEDENTES
   DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.